Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-89.2019.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001414-89.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JULIO CESAR DIAS DE JESUS FILHO - CPF: 061.558.431-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

r

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Júlio Cesar Dias de Jesus Filho, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001414-89.2019.8.11.0059, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

A parte Recorrente aventa, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ocorrência do cerceamento de defesa, porque foi requerida a produção de prova pericial, para confirmar o real quadro de saúde do substituído, e o juízo a quo julgou antecipadamente o pleito, por ausência de provas.

No mérito, assevera que o paciente foi diagnosticado sofreu Traumatismo Cranioencefálico, decorrente de acidente automobilístico, e foi-lhe indicado tratamento com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e com cirurgião geral, bem como a realização de gastrostomia, razão pela qual, pugna pela disponibilização de tratamento de reabilitação neurológica.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso, para o fim de anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, rebatendo os argumentos aventados no Apelo e requerendo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo provimento do Apelo, para o fim de anular a sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Júlio Cesar Dias de Jesus Filho, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001414-89.2019.8.11.0059 , julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

A inicial da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, revela que o assistido sofreu Traumatismo Cranioencefálico, decorrente de acidente automobilístico ocorrido há 03 (três) anos, razão pela qual, apresenta sequelas, tais como, hemiplegia esquerda, disartria, alteração comportamental,

Diante desse quadro, postula tratamento de reabilitação neurológica, em hospitais do SUS, ou alternativamente, em hospital da rede privada, no município de Cuiabá ou outra localidade, dentro ou fora do Estado, que ofereça tratamento de reabilitação neurológico, exames e demais procedimentos médico-hospitalares necessários para o restabelecimento de sua saúde, tais como transporte, alimentação e estadia para o paciente e seu acompanhante.

O Magistrado de Primeira Instância, julgou improcedente o pedido, ante a ausência de documentos que comprovem o estado de saúde do paciente, conforme trecho a seguir transcrevo:

Analisando a documentação juntada aos autos, observo que não há laudo médico indicando expressamente a necessidade de reabilitação neurológica do paciente, bem como não foram juntados aos autos documentos médicos recentes descrevendo o quadro clinico atualizado e exames que comprovem o agravo, conforme solicitado pelo NAT.

Destaco que não constam nos autos documentos médicos recentes; inexiste, laudo médico que indique que o substituído é acometido pelas moléstias relatadas na exordial, e tampouco há exames que comprovem o agravo de seu estado.

Além disso, não foram especificados nos autos os tratamentos aos quais Júlio Cesar deve ser submetido, o que reforça a inviabilidade de procedência da pretensão, notadamente face à inexequibilidade do pleito pelo demandado.

Ressalto que a parte autora, devidamente intimada, manifestou ciência do parecer do NAT; e quando oportunizado, manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Inconformada, a parte Autora recorre.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante, Município de Jaciara, sustenta cerceamento de defesa, pois ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pela produção de perícia médica, na área neurológica, para comprovar a necessidade do tratamento vindicado na inicial, contudo, o magistrado singular, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente os autos, verifico que, inicialmente, o NAT deixou de emitir parecer, porque não havia prescrição médica recente, assim consignando:

Considerando o exposto, temos a informar que Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é um órgão consultivo no que tange a informações técnicas e posicionamento quanto à pertinência de petições de insumos e procedimentos médicos e para isso se faz necessário o encaminhamento dos
documentos médicos recentes descrevendo o quadro clinico atualizado e exames que comprovem o agravo
, possibilitando assim, a emissão de parecer técnico e/ou responder quesitos.

Com base no parecer, o juízo singular, indeferiu o pedido de tutela antecipada, conforme trecho a seguir transcrito:

Todavia, em consonância com o parecer emitido pelo NAT, não constam nos autos documentos médicos recentes, inexiste, ainda, laudo médico que indique que o substituído é acometido pelas moléstias relatadas na exordial, tampouco há exames que comprovem o agravo de seu estado.

Posteriormente, a parte Autora apresentou impugnação a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião em que requereu o julgamento antecipado da lide.

Conclusos os autos, o Magistrado singular, determinou a intimação de ambas as partes, para especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide.

Diante disso, a parte Autora manifestou-se, pugnando pela produção de prova pericial, com a nomeação de um médico neurologista, para
comprovar a necessidade do tratamento vindicado na inicial, bem como requereu a desconsideração da parte final da impugnação a contestação, consistente no pedido de julgamento antecipado da lide.

Conclusos os autos, o juízo a quo, proferiu sentença, mencionando que o feito comporta julgamento antecipado e julgou improcedente o pedido aduzido na inicial, ressaltando, ainda que, apesar da ausência de provas, a parte Autora requereu o julgamento antecipado.

Eis o trecho da sentença:

Destaco que não constam nos autos documentos médicos recentes;
inexiste, laudo médico que indique que o substituído é acometido pelas moléstias relatadas na exordial
, e tampouco há exames que comprovem o agravo de seu estado.

Além disso, não foram especificados nos autos os tratamentos aos quais Júlio Cesar deve ser submetido, o que reforça a inviabilidade de procedência da pretensão, notadamente face à inexequibilidade do pleito pelo demandado.

Ressalto que a parte autora,
devidamente intimada, manifestou ciência do parecer do NAT; e quando oportunizado, manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

É sabido que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, com destaque para os arts. 139 e seguintes.

Todavia, não pode o magistrado substituir as partes, tampouco guiá-las durante a instrução. Logo, a lide deverá ser julgada nos limites dos requerimentos e provas formulados.

Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. (destaquei)

Diante disso, verifico que a despeito do pedido de produção de prova pericial, o juízo a quo, procedeu ao julgamento antecipado da lide, não apreciando também o pedido de desconsideração da parte Autora, de manifestação anterior em que postulava o julgamento antecipado.

Nesse diapasão, o julgamento antecipado do feito, sem facultar ao Apelante a produção de prova pleiteada, impede o exercício do direito de ampla defesa, constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador.

Abaixo, colaciono jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, versando acerca do cerceamento de defesa, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 330, I, DO CPC CARACTERIZADA. DECISÃO DESFAVORÁVEL A RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Configura-se cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide e a ação é julgada improcedente, por falta de prova, justamente em desfavor da parte que requerera produção de provas, recusada pelo julgador. 2. No caso em liça, o recorrente, réu na ação de indenização proposta pelo recorrido, requereu produção de provas, sendo que seu pedido foi indeferido diretamente na sentença, com julgamento antecipado da lide, que lhe foi desfavorável, porque entendeu-se que o réu não lograra provar suas alegações. Evidente, pois, a violação ao art. 330, I, do CPC, em face do indevido julgamento antecipado da lide, que acarretou o cerceamento de defesa em desfavor do ora recorrente. 3. Reconhecida a violação ao art. 330, I, do CPC, devem ser anulados todos os atos decisórios proferidos após o requerimento de provas, determinando-se o retorno dos autos à d. instância a quo, para que aprecie o referido requerimento. 4. Recurso especial provido. (REsp 1331222/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/12/2014).

Conforme se depreende do aresto acima, nos termos da jurisprudência do STJ, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações, tal qual no caso vertente, eis que, há apenas atestado médico desatualizados, noticiando a patologia do assistido, representado pelo Ministério Público.

Nessa senda, diante da inobservância do princípio do contraditório e da lesão ao direito de ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, a sentença deve ser cassada para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional em primeiro grau.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção da prova pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023